Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0723690-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO, RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 60813248), intime-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator